Tribunal: TJSP
Processo: 2096738-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade. Pessoas físicas. Alegação de hipossuficiência financeira. Prova contrária emergente dos próprios autos. Possibilidade de indeferimento do pedido, quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade. Pessoas físicas. Alegação de hipossuficiência financeira. Prova contrária emergente dos próprios autos. Possibilidade de indeferimento do pedido, quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. Indeferimento justificado. Precedentes do Colendo STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.